Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-26.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026887-26.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), DIEGO MOREIRA - CPF: 868.233.021-00 (IMPETRANTE), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – VACÂNCIA OU SURGIMENTO DE CARGOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ILEGAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mandado de segurança impetrado por
Diego Moreira
contra ato supostamente ilegal praticado pela
Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consistente na omissão em nomear e empossar o impetrante no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Nova Mutum.

O impetrante alega que ficou classificado em 8º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 22/2015/GSCP, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Distribuidor, Contador e Partidor de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e busca sua nomeação e posse no aludido cargo através do presente writ.

A liminar foi indeferida (ID. 73009474).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela denegação da ordem, por ausência de direito líquido e certo (ID. 74548484), assim como a Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao prestar informações (ID. 75296474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID. 77000462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o impetrante restou classificado em 8º (oitavo) lugar no certame em comento, sendo que não houve a disponibilidade de vagas imediatas para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nova Mutum, mas, apenas, para cadastro de reserva, como se vê do Edital do certame (ID. 7240486 - Pág. 26).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I – Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”.
(STJ - RMS 49428 / MG – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN – Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA – Data do Julgamento: 05/04/2016 - DJe 25/05/2016). (destaquei)

Essa expectativa somente é transformada em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, ou em caso de preterição arbitrária e imotivada.

De igual modo, a vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício reiteradas vezes,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal.”
(N.U 1021164-26.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.”
(N.U 1012947-19.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PAPILOSCOPISTA – PCD – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – ALEGAÇÃO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

A atual jurisprudência do STJ é firme no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.”
(N.U 1014160-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Ante o exposto,
denego a segurança pleiteada
, ante a ausência de afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021